Tribunal: TJES
Processo: 5035279-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035279-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO MANTENEDORA DA CONTA CORRENTE E INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi recolho no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS em face do BANCO BRADESCO S.A. e ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, em que alega a parte autora que sofreu com descontos de serviços que não contratou.

Sobreveio sentença em Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar novos descontos no benefício previdenciário ou em conta bancária da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos (id 52926902). Outrossim, torno definitiva a decisão liminar (id 52926902).

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Irresignado, o banco réu interpôs recurso Inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ademais, quanto as pessoas jurídicas apontadas, verifica-se que a demandada integra descontos bancários por serviço não autorizado. Dessa forma, a recorrente figura como mantenedora da conta bancária alvo dos descontos, sendo patente a sua relação com os fatos deduzidos em juízo.

Vencidas as ponderações iniciais, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo das premissas fixadas e analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do serviço descontado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Contudo, no presente caso, as rés não se desincumbiram do ônus probatório, pois, não lograram êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do serviço, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Assim, caberia às rés a comprovação da existência da contratação, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Nesse sentido. coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No entanto, não há nos autos mínima comprovação apta a atestar que a autora foi cientificada e anuiu com os descontos em sua conta por duas razões: i) a requerida junta o “certificado de seguro” (id 56550700), mas ao analisar os dados inseridos, verifica-se que o local de assinatura do termo é dado como Porto Alegre/RS e, para além disso, ii) o certificado sequer está assinado por ela, logo, não há como reconhecer contratação válida, visto que com dados diversos e sem assinatura.

Nesse sentido, considerando que a autora instruiu a inicial com extratos da conta, fazendo prova mínima de que existem descontos indevidos automáticos denominados como “ASPERCIR” e, diante da ausência de elementos aptos a corroborar a alegação das requeridas de regularidade contratual, deverá o requerido Bradesco cessar os descontos e todas responderão solidariamente pelos descontos indevidos.

Cumpre salientar em princípio que o ônus da comprovação da regularidade do contrato cabe aos requeridos. Isso porque tendo a parte autora afirmado a inexistência do contrato, a ela jamais poderia ser atribuído o dever de comprovação de fato negativo, e a parte ré, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a existência do contrato, pois os documentos que acompanharam a peça de defesa é insuficiente para tanto.

Com efeito, considerando o acesso às informações e à técnica necessária para a produção da prova que os requeridos possuem, a eles não seria difícil a prova, bastando que trouxessem aos autos o contrato informado ou instrumento equivalente que indicasse a contratação.

Logo, as circunstâncias apresentadas evidenciam a falha na prestação do serviço tanto da instituição financeira, como também da requerida União Seguradora S/A, ao atrelarem à autora desconto não autorizado, com registro de que está no rol de atribuição bancária a verificação de autenticidade de quais contratos foram vinculados para débito em conta, sobretudo quando em condições grotescas, como a do presente caso.

Assim, não havendo nos autos documento ou elementos hábeis a provar a avença entre as partes, a única conclusão possível é a declaração de nulidade do negócio jurídico, que dependia de solicitação da parte autora para sua contratação.”

No caso concreto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade da instituição financeira, porquanto o
Bradesco
integra, de forma inequívoca, a cadeia de fornecimento dos serviços bancários colocados à disposição da consumidora. Ao administrar a conta corrente, disponibilizar e operacionalizar serviços financeiros, bem como proceder à realização de lançamentos e descontos, o banco aufere proveito econômico da atividade que explora, submetendo-se, por conseguinte, às normas de proteção e defesa do consumidor.

Nessa perspectiva, compete à instituição financeira zelar pela regularidade, transparência e segurança dos serviços prestados, respondendo pelos riscos inerentes à atividade bancária, inclusive quanto à cobrança de valores referentes a serviços não comprovadamente contratados pela correntista. Tais descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço, apta a atrair a incidência da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, sendo beneficiário econômico da atividade, responde o banco objetivamente perante a consumidora pelos danos decorrentes da indevida cobrança, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 14 do CDC, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal.

Portanto, não há que se falar em reforma quanto à obrigação de indenizar imposta à instituição financeira, uma vez que inexiste nos autos prova suficiente e idônea da contratação do serviço questionado pela consumidora. Ao revés, diante da ausência de comprovação da anuência expressa da correntista, evidenciada resta a falha na prestação do serviço, sendo indevidos os descontos realizados.

Ressalte-se, ainda, que a conduta adotada pela instituição financeira extrapola o mero dissabor cotidiano, porquanto a realização de descontos indevidos em conta bancária, relativos a serviço não contratado, configura violação aos direitos da personalidade da consumidora, gerando dano moral indenizável. A privação injusta de valores, aliada à necessidade de buscar o Judiciário para cessar a cobrança e reaver o que foi indevidamente debitado, é suficiente para caracterizar o abalo moral.

Dessa forma, não merece reforma a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que devidamente caracterizado nos autos o abalo suportado pela consumidora em decorrência dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira, referentes a serviço não contratado.

Por fim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)